Tribunal: TJDFT
Processo: 0706098-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRADIÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO REGISTRO. MULTAS E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE.
1. O adquirente é responsável pelos débitos relativos ao veículo a partir da tradição e, nos termos do art. 123, inc. I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, possui o dever de, no prazo de trinta dias, adotar as providências necessárias, para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo.
2. Conquanto não se admita que se determine aos órgãos de trânsito e fazendários estranhos à lide, que procedam à transferência da titularidade de infrações e tributos, não há óbice à condenação dos adquirentes ao pagamento dos débitos originados após a tradição.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.